Tribunal: TJMT
Processo: 1000376-25.2025.8.11.0029
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000376-25.2025.8.11.0029
APELANTE: JOSE DOS SANTOS DE MEIRA
APELADA: APARECIDA PEREIRA DA SILVA
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA CONCISA, MAS FUNDAMENTADA – MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA 872 DO STJ – EMBARGADO QUE INSISTIU NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO – CAUSALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente que comprova, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, suspendendo-se a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica.
Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, ainda que concisa, apresenta motivação suficiente quanto à fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, com aplicação das regras gerais de sucumbência previstas no Código de Processo Civil.
Nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à constrição indevida.
Configurada a causalidade quando o embargado exequente, mesmo após tomar ciência da escritura pública e do contrato de compra e venda que comprovavam a alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, insistiu na manutenção da penhora, obrigando o ajuizamento dos embargos de terceiro.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoram-se os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000376-25.2025.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FABIO ROBERTO UCKER - CPF: 914.429.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DOS SANTOS DE MEIRA - CPF: 792.720.021-68 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), FABIANA GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 035.856.969-96 (ADVOGADO), APARECIDA PEREIRA DA SILVA - CPF: 144.183.238-64 (APELADO), TAINA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 064.289.421-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – SENTENÇA CONCISA, MAS FUNDAMENTADA – MÉRITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – TEMA 872 DO STJ – EMBARGADO QUE INSISTIU NA MANUTENÇÃO DA PENHORA APÓS CIÊNCIA DA ALIENAÇÃO – CAUSALIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Defere-se a gratuidade de justiça ao recorrente que comprova, mediante documentação idônea, a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, suspendendo-se a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença, ainda que concisa, apresenta motivação suficiente quanto à fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal, com aplicação das regras gerais de sucumbência previstas no Código de Processo Civil.

Nos embargos de terceiro, o princípio da causalidade determina que os ônus sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à constrição indevida.

Configurada a causalidade quando o embargado exequente, mesmo após tomar ciência da escritura pública e do contrato de compra e venda que comprovavam a alienação do imóvel a terceiro de boa-fé, insistiu na manutenção da penhora, obrigando o ajuizamento dos embargos de terceiro.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoram-se os honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000376-25.2025.8.11.0029

APELANTE:

JOSE DOS SANTOS DE MEIRA

APELADA:

APARECIDA PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ DOS SANTOS DE MEIRA
, em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito
Carlos Eduardo de Moraes e Silva
, da 1a Vara de Canarana, nos autos de Embargos de Terceiro no 1000376-25.2025.8.11.0029, originários do Cumprimento de Sentença no 0003689-89.2017.8.11.0029, que julgou procedente o pedido formulado por
APARECIDA PEREIRA DA SILVA
e condenou o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzidos pela metade nos termos do artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

A embargante Aparecida Pereira da Silva ajuizou embargos de terceiro, alegando ser companheira do
de cujus
Benedito Paulo Carvalho e inventariante nos autos de Inventário e Partilha no 0800193-10.2021.8.12.0010 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul.

Narrou que seu ex-companheiro adquiriu o imóvel de matrícula no 12.470 em 15 de janeiro de 2015 de Angela Cristina Tiossi e Valmir Tiossi, mediante contrato de compra e venda e escritura pública lavrada em 30 de maio de 2014.

Sustentou que o imóvel foi indevidamente penhorado nos autos do Cumprimento de Sentença no 0003689-89.2017.8.11.0029, movido pelo ora recorrente contra a antiga proprietária, sendo que a aquisição ocorreu antes da existência da dívida executada e da própria ação monitória originária, não havendo qualquer registro de penhora ou restrição à época da compra.

Requereu a desconstituição da penhora e a condenação do embargado em custas e honorários advocatícios.

O embargado José dos Santos de Meira, ora recorrente, apresentou manifestação nos autos principais não se opondo ao pedido formulado pela embargante, reconhecendo que o imóvel havia sido alienado a terceiro antes da penhora e que não tinha conhecimento da transmissão em razão da ausência de registro atualizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

O Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, determinando o ofício ao cartório de registros para baixa da anotação de penhora e condenando o embargado ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzidos pela metade conforme o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o embargado interpõe o presente recurso de apelação, postulando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Preliminarmente, argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o Juízo não teria explicitado os motivos da condenação mesmo tendo sido invocado o princípio da causalidade.

No mérito, alega que não deu causa à propositura dos embargos de terceiro, pois não tinha como saber que o imóvel havia sido alienado a terceiro em virtude da ausência de registro atualizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo a matrícula em nome da executada.

Invoca o princípio da causalidade e o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário embargante se este não atualizou os dados cadastrais, e os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a inversão da sucumbência com a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões, conforme certificado em Id. 340348492.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por
José dos Santos de Meira
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito Carlos Eduardo de Moraes e Silva, da 1a Vara de Canarana, nos autos de Embargos de Terceiro no 1000376-25.2025.8.11.0029, originários do Cumprimento de Sentença no 0003689-89.2017.8.11.0029, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido e julgou extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil, determinando o ofício ao cartório de registros para baixa da anotação de penhora e condenando o embargado ao pagamento de custas remanescentes e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzidos pela metade conforme o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o embargado interpôs recurso de apelação, postulando, inicialmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Preliminarmente, argui nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto à fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o Juízo não teria explicitado os motivos da condenação mesmo tendo sido invocado o princípio da causalidade. No mérito, alega que não deu causa à propositura dos embargos de terceiro, pois não tinha como saber que o imóvel havia sido alienado a terceiro em virtude da ausência de registro atualizado junto ao Cartório de Registro de Imóveis, permanecendo a matrícula em nome da executada. Invoca o princípio da causalidade e o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário embargante se este não atualizou os dados cadastrais, e os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Requer a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a inversão da sucumbência com a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Pois bem.

Inicialmente,
defiro
ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, isso porque a documentação apresentada juntamente da manifestação Id. 360371355, após determinação desta Relatoria em Id. 358116855, demonstra que ele não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, não havendo nos autos qualquer prova em contrário produzida pela parte adversa.

Anote-se, ficando suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência enquanto perdurar o estado de hipossuficiência econômica, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Passo à análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

O recorrente sustenta que a sentença seria nula por não ter fundamentado os motivos da condenação em honorários advocatícios, mesmo tendo sido invocado o princípio da causalidade.

A preliminar não merece acolhida.

A Constituição Federal estabelece em seu artigo 93, inciso IX, que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, preceito reproduzido no artigo 11 do Código de Processo Civil. O artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil especifica as hipóteses em que não se considera fundamentada qualquer decisão judicial.

A sentença recorrida, embora concisa, apresentou fundamentação suficiente quanto à fixação da verba honorária. O Juízo de primeiro grau homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro e, com base no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, reduzindo-os pela metade conforme o artigo 90, §4o, do mesmo diploma legal. A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento), com a redução pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido, constitui fundamentação adequada e suficiente, não havendo que se falar em ausência de motivação.

Ademais, o fato de a sentença não ter enfrentado especificamente a tese do princípio da causalidade invocada pelo embargado em sua manifestação não configura ausência de fundamentação, mas sim opção do Julgador pela aplicação das regras gerais de sucumbência previstas no Código de Processo Civil.

Rejeito
, portanto, a preliminar de nulidade.

Quanto ao mérito, o recurso não merece provimento.

O recorrente sustenta que não deu causa à propositura dos embargos de terceiro porque não tinha conhecimento de que o imóvel penhorado havia sido alienado pela executada a terceiro, permanecendo a matrícula registrada em nome da antiga proprietária por ausência de atualização cadastral pelo adquirente. Invoca o princípio da causalidade e o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça para afastar a condenação em honorários advocatícios.

A tese não prospera.

O exame detido dos autos do Cumprimento de Sentença no 0003689-89.2017.8.11.0029, processo principal do qual se originaram os presentes embargos de terceiro, revela que o ora recorrente efetivamente deu causa ao ajuizamento da presente demanda, na medida em que
os autos principais do cumprimento de sentença demonstra que o ora recorrente, mesmo após tomar ciência da existência da escritura pública de compra e venda e do contrato de compra e venda que comprovavam a alienação do imóvel pela executada em favor do adquirente, manifestou-se e obteve decisão que manteve a penhora sobre o referido bem
.

Tal conduta revela inequivocamente que o embargado, mesmo sabendo da transmissão da propriedade do imóvel a terceiro de boa-fé, insistiu na manutenção da constrição judicial sobre bem que não mais integrava o patrimônio da executada, dando causa direta ao ajuizamento dos embargos de terceiro pela embargante.

Ademais, o Tema 872 do Superior Tribunal de Justiça, invocado pelo próprio recorrente, estabelece que nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário embargante se este não atualizou os dados cadastrais.

Contudo, tal exegese não se aplica ao caso em análise, na medida em que a parte exequente embargada, mesmo depois de tomar ciência da transmissão do bem, insistiu para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

Ou seja, o recorrente, após tomar ciência da transmissão do imóvel mediante escritura pública e contrato de compra e venda, insistiu na manutenção da penhora, obrigando a embargante a ajuizar os embargos de terceiro para desconstituir a constrição indevida, de tal feita que a circunstância de o imóvel não ter sido registrado em nome do adquirente junto ao Cartório de Registro de Imóveis não afasta a responsabilidade do embargado pelos honorários advocatícios, pois a escritura pública de compra e venda foi devidamente apresentada nos autos do cumprimento de sentença e o recorrente teve conhecimento inequívoco da alienação, tendo insistido na manutenção da penhora.

O princípio da causalidade, portanto, milita em desfavor do recorrente embargado, que deu causa ao ajuizamento dos embargos de terceiro ao insistir na constrição de bem que sabia não mais pertencer à executada.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente as regras de sucumbência previstas no Código de Processo Civil, condenando o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, já reduzidos pela metade em razão do reconhecimento da procedência do pedido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – ALIENAÇÃO COM CONSCIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA EXECUTIVA – ALIENANTES PAIS DO ADQUIRENTE EMBARGADO – RAZÃO DETERMINANTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – REQUISITO DA INSOLVÊNCIA DOS EXECUTADOS NÃO DEMONSTRADO – AUSENTE PROVAS NESTE SENTIDO – ARGUMENTOS E DOCUMENTOS INÉDITOS EM SEARA RECURSAL – MALFADADA INOVAÇÃO RECURSAL QUE NÃO DEVE SER ADMITIDA –
CAUSALIDADE DELINEIA IMPUTAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM SEARA DE EMBARGOS DE TERCEIRO – PARTE EXEQUENTE EMBARGADA É QUEM DEU AZO AOS EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.

Nos termos do artigo 792 do Código de Processo Civil, e do enunciado 375 do Superior Tribunal de Justiça, são requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação ulterior de bens à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição.

A sentença recorrida é clara ao assinalar que “a existência de grau de parentesco entre o terceiro adquirente e os alienantes afasta a aplicação da Sumula 375, do STJ, ante a presunção de conhecimento da existência de ação capaz de reduzir o devedor insolvência”, ilação que está alinhada às razões recursais. Do que se depreende do édito recorrido, a razão determinante para a procedência do pedido dos embargos de terceiro é o fato de que “não restou evidente que a alienação do imóvel reduziu os executados à insolvência”.

Analisando o processado do feito na origem, especialmente os argumentos da impugnação aos embargos, bem como a peça apresentada na execução principal em que a parte embargada exequente alega a existência de fraude à execução (processo número 0017274-95.2013.8.11.0015), observa-se que em nenhum momento a parte embargada exequente recorrente delineia os elementos probatórios que conduziriam à inferência de que a alienação havida foi capaz conduzir os devedores executados à insolvência. A parte embargada recorrente aparentemente se esqueceu de substanciar o referido requisito na origem, tendo somente em seara de recurso (item 2.2 da peça recursal) argumentado e juntado documentos, delineando, em perspectiva, a insolvência dos executados, não podendo tais evidências serem ponderadas em razão do ineditismo, sob pena de malfadada inovação recursal. Portanto, por não estar comprovado o requisito da insolvência e não sendo possível apreciar, em seara de recurso, os inéditos argumentos e provas recursais neste sentido, impõe-se manter incólume a escorreita sentença recorrida.

No que atine aos ônus sucumbenciais, a Súmula n° 303 do STJ é clara ao dispor que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. É evidente que foi a parte recorrente (exequente embargada) quem deu azo aos embargos de terceiro, eis que foi ela quem apresentou a tese de fraude à execução na seara do processo principal de execução extrajudicial, devendo, portanto, ser à ela imputada os ônus sucumbenciais. Em outras palavras, se não tivesse pleiteado o reconhecimento de fraude à execução em relação ao imóvel alienado, os presentes embargos de terceiro sequer existiriam, o que denota clara sua atuação na circunstância que deu ensejo à presente demanda.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”

(N.U 1021434-68.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 01/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS DE TERCEIRO
– SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMBARGADO QUE RECONHECE O DIREITO DO EMBARGANTE –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA No 303 DO C. STJ
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – 1o APELO CONHECIDO E PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade,
as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula no 303 do c. STJ
.”
(N.U 0007221-04.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 28/11/2023)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou injustiça na condenação imposta, que se mostra adequada e proporcional à conduta processual do recorrente. Ao contrário do alegado, a sentença deve ser mantida integralmente, merecendo até mesmo majoração da verba honorária em razão do trabalho adicional imposto ao patrono da embargante com a interposição do presente recurso manifestamente improcedente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MAJORO
os honorários advocatícios em favor do apelado em
mais 2% (dois por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026